Tribunal: TJSP
Processo: 1523041-73.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Itu – ISS e Taxa de licença e funcionamento – Vencimentos em 2013 – Execução proposta em outubro de 2019 – Sentença que reconheceu a prescrição de acordo com o disposto no artigo 174 do CTN – Irresignação da exequente – Não cabimento de recurso de apelação – Valor da causa na data da propositura da ação inferior ao valor de alçada – Recurso não conhecido.